Tribunal: TJMT
Processo: 1028549-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028549-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (AGRAVANTE), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (AGRAVADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FABIO DA ROCHA GENTILE - CPF: 273.923.858-44 (ADVOGADO), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE SOJA. IMPUGNAÇÃO POR CREDOR CONCORRENTE. LEGITIMIDADE E DIREITO DE PREFERÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão rejeitou a impugnação ao arresto de 49.000 sacas de soja em favor da exequente. A agravante argumenta ter direito de preferência sobre o bem arrestado, uma vez que detém penhora no rosto dos autos em processo de execução separado, destinado ao recebimento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da impugnante para intervir na execução em razão da penhora anteriormente registrada no rosto dos autos; e (ii) analisar a aplicabilidade do direito de preferência da impugnante, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 908 do CPC, em casos de pluralidade de credores sobre o mesmo bem ou valor, deve ser observado o concurso de credores e a ordem de preferência, conforme garantido pela penhora no rosto dos autos.

O crédito relativo a honorários advocatícios possui natureza alimentar, assegurando direito de preferência ao credor beneficiado pela penhora no rosto dos autos, conforme art. 85, §14, do CPC e jurisprudência do STJ.

A exequente, enquanto depositária das sacas de soja arrestadas, tem o dever de prestar contas, visando à transparência e à correta destinação dos recursos em conformidade com o direito dos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Credor com penhora no rosto dos autos possui direito de preferência nos valores arrecadados em concurso de credores, observada a natureza alimentar dos honorários advocatícios. 2. O depositário judicial de bens arrestados deve prestar contas aos credores habilitados, em observância à ordem de preferência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §14; 908.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.987.941/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
J&F Investimentos S.A.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida pela COABRA – Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil contra José Luiz Picolo e outros, rejeitou a impugnação da soja arrestada em favor da exequente, na qual pretendia que os grãos fossem utilizados para satisfazer seu próprio crédito contra os mesmos devedores, ante a inadequação da via eleita face a ilegitimidade da parte.

Inconformada, a agravante sustenta que possui legitimidade para intervir na execução, invocando a penhora no rosto dos autos deferida em outro processo de execução (Processo no 0000570-65.2014.8.11.0049), com base no art. 908, do CPC, que regula o concurso de credores na hipótese de pluralidade de interessados sobre o mesmo bem ou valor. Segue sustentando que a decisão agravada violou esse dispositivo ao desconsiderar seu direito de preferência e omitir a necessidade de prestação de contas pela agravada.
Alega, ainda, que tal penhora possui preferência legal, pois se destina à satisfação de honorários advocatícios, direito este garantido pelo art. 85, §14, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 244938693).

As informações não foram prestadas.

A parte agravava apresentou contraminuta (id. 249604157), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
COABRA – Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de José Luiz Picolo e outros, visando o recebimento de 173.358 sacas de soja, oriundo da Cédula de Produto Rural (CPR) n. 009/2013 firmada entre as partes, cuja é garantida por penhor agrícola sobre a produção de soja da Fazenda Vó Zeca.

No curso da execução, foram arrestadas 49.000 sacas de soja em favor da exequente e, paralelamente, a J&F Investimentos S.A., também credora dos executados, havia obtido o arresto de 71.000 sacas de soja em um processo cautelar distinto.

Diante disso, a J&F Investimentos S.A. impugnou o arresto das 49.000 sacas de soja determinado em favor da exequente, argumentando que também possui interesse sobre esses grãos, uma vez que é credora dos executados, nos autos do Processo n. 0000570-65.2014.8.11.0049, cujo objeto é verba honorária sucumbencial, onde lhe fora deferida a penhora no rosto dos autos e que, em situações de multiplicidade de credores sobre bens arrestados, seus interesses deveriam ser considerados para o rateio ou direcionamento dos bens (no caso, das sacas de soja), uma vez que também possui direitos creditórios sobre os devedores, além de questionar a prioridade do crédito da COABRA sobre os grãos arrestados, sugerindo que o arresto deveria ser analisado à luz do direito de outros credores concorrentes.

Entretanto, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a impugnante é parte ilegítima, pois a exequente como titular do crédito tem preferência sobe terceiros, ante a existência de endosso, aliado a inadequação da via eleita indeferiu o pedido (id. 244513683).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que possui legitimidade para intervir na execução, invocando a penhora no rosto dos autos deferida em outro processo de execução (Processo no 0000570-65.2014.8.11.0049), com base no art. 908, do CPC, que regula o concurso de credores na hipótese de pluralidade de interessados sobre o mesmo bem ou valor.

Segue sustentando que a decisão agravada violou esse dispositivo ao desconsiderar seu direito de preferência e omitir a necessidade de prestação de contas pela agravada.

Alega, ainda, que tal penhora possui preferência legal, pois se destina à satisfação de honorários advocatícios, direito este garantido pelo art. 85, §14, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela J&F Investimentos S.A., sob o fundamento de que a impugnante é parte ilegítima, pois a exequente como titular do crédito tem preferência sobe terceiros, ante a existência de endosso, aliado a inadequação da via eleita indeferiu o pedido (id. 244513683).

Superada essa questão, o ponto central a ser analisado é a legitimidade e o direito de preferência invocado pela agravante sobre os valores decorrentes do arresto de 49.000 sacas de soja realizadas em favor da agravada, por se tratar de crédito com base em honorários advocatícios pendentes e privilegiados, conforme estabelece o art. 85, §14, do CPC, bem como verificar a legalidade da destinação integral dos valores arrecadados ao pagamento do crédito da agravada, sem concurso de credores.

In casu,
com o devido respeito aos fundamentos postos na r. decisão agravada, entendo que a agravante que possui legitimidade para intervir na execução, invocando a penhora no rosto dos autos deferida em outro processo de execução (Processo no 0000570-65.2014.8.11.0049).

Isso porque, o art. 908 do CPC, regula o concurso de credores na hipótese de pluralidade de interessados sobre o mesmo bem ou valor, senão vejamos:

“Art. 908.
Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências
.

§1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.”
(negritei).

A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que a penhora no rosto dos autos assegura ao credor o direito de participar do rateio de valores provenientes de bens arrestados, nos termos da aludida norma legal, dispositivo que assegura a distribuição preferencial de bens quando houver pluralidade de credores.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VERBAS TRABALHISTAS E EQUIPARADAS. CONCURSO DE CREDORES. ART. 962 DO CC. DESNECESSIDADE, PARA SUA INCIDÊNCIA, DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR.
MÚLTIPLAS PENHORAS. IDÊNTICO PRIVILÉGIO. FORMA DE RATEIO. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO VALOR DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS. PRECEDENTE
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação ajuizada em 19/12/2016. Recurso especial interposto em 17/2/2021. Autos conclusos ao Gabinete em 22/09/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se a anterioridade da penhora constitui critério a ser considerado para estabelecimento da forma de satisfação dos créditos de igual privilégio em concurso particular de credores.

3. O recurso especial deve ser parcialmente conhecido, pois, quanto à pretensão de habilitação nos autos da execução, não houve indicação expressa do dispositivo legal supostamente violado. Ademais, o Tribunal de origem não enfrentou tal questão, estando ausente, portanto, o necessário prequestionamento.

4. A solvência dos créditos privilegiados detidos por credores concorrentes (concurso particular) independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos (art. 962 do CC). Precedente específico da Terceira Turma do STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.”
(STJ, REsp n. 1.987.941/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 03.05.2022 – negritei).

Assim, a alegação da agravante de que a agravada se apropriou dos valores da venda dos grãos sem prestar contas se reveste de plausibilidade, haja vista o tempo decorrido desde a realização do arresto (mais de uma década) e o descumprimento, pela exequente, do dever de transparência como depositária fiel dos grãos arrestados.

A jurisprudência do STJ sustenta que o depositário judicial deve prestar contas dos bens que administra, a fim de assegurar que os recursos sejam corretamente destinados ao pagamento dos credores habilitados. Confira:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELOS FRUTOS CIVIS ADVINDOS DA COISA DEPOSITADA (GADO). AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

[...]

4. De fato, o Código Buzaid prevê situações em que o depositário, para além da guarda e conservação, assume as funções de administrador quando se trata de bens economicamente produtivos ( CPC, arts. 677-678), isto é, o auxiliar da justiça também tem o múnus de gerir e fomentar o bem objeto de apreensão, fazendo jus a remuneração, bem como a indenização pelas despesas inerentes ao negócio - o credor adiantará, mas, ao final, as despesas recairão sobre o executado ( CPC, art. 19)-,
além do dever de prestar contas
.

[...]”
(STJ, REsp n. 1.117.644/MS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.09.2014 – negritei).

Desse modo, em processos com pluralidade de credores, a destinação dos recursos deve obedecer ao devido processo legal, com prestação de contas e distribuição conforme a ordem de preferência, o que não ocorreu.

Além disso, conforme o art. 830, §3o, do CPC, a conversão do arresto em penhora exige a citação prévia do executado, seguido do prazo para pagamento, o que não foi observado no caso em questão.

Nesse contexto, os valores arrecadados pela exequente deveriam ser mantidos em juízo até que ocorra a citação do executado e a conversão formal do arresto em penhora, medida imprescindível para assegurar os direitos do devedor e a legalidade do ato executivo.

Diante de toda essa fundamentação, a decisão que concede o produto do arresto diretamente à agravada desconsidera a pluralidade de credores e a preferência de créditos, como assegurado pela aludida norma legal.

Reafirmo que o art. 908, do CPC, prevê que, em caso de disputa sobre valores advindos de bens arrestados, a distribuição deve respeitar a ordem de preferência dos credores.

Assim, a conduta da agravada, ao se omitir quanto ao depósito judicial do valor correspondente às sacas de soja vendidas, contraria o devido processo legal, uma vez que o montante arrecadado deveria estar à disposição do juízo, resguardando o direito de outros credores que possam ter preferência, conforme a ordem de concurso (art. 908, do CPC).

Na espécie, a penhora deferida à agravante possui privilégio, por tratar-se de crédito de honorários advocatícios, conforme o §14, do art. 85 do CPC e o art. 24 da Lei n. 8.906/94.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADO CONTRA DECISÃO ANTERIOR – MULTA AFASTADA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PARA SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXECUTADO – EXISTÊNCIA DE PENHORA NOS AUTOS DETERMINADA PELA JUSTIÇA FEDERAL – ART. 905, II, CPC – REJEITADO – LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, EQUIPARADO AO TRABALHISTA, QUE POSSUI PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 85, §14, CPC – DEFERIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação ao pagamento de multa pela interposição dos embargos de declaração, quando não resta presente as hipóteses nos arts. 80 e 1.026, §2o, ambos do CPC, se mostra descabida, devendo ser afastada.

O magistrado andou bem ao não permitir o levantamento do montante depositado em juízo para satisfazer o crédito da parte no cumprimento de sentença, ante a existência de penhora no rosto dos autos decorrente de crédito tributário da União, nos termos do art. 905, inc. II, do CPC, evitando assim, a possibilidade de decisões conflitantes, causando ainda mais entraves e tumulto processual no feito.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Inteligência do art. 85, §14, do CPC.

O STJ também já decidiu, em sede de recurso repetitivo, ainda sob a égide do CPC de 1973, que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas, de modo possuem direito de preferência sobre crédito tributário em concurso de credores, não havendo que se falar em qualquer afronta ao art. 186, do CTN, mormente pelo fato de que a referida norma legal também excetua os créditos decorrentes da legislação do trabalho.

A fixação dos honorários advocatícios initio litis é provisória, razão pela qual o percentual dos honorários fixados no início do cumprimento de sentença poderá ser majorado, em razão do trabalho desenvolvido pelo advogado do exequente, consoante se verificou na espécie, nos termos dos arts. 85, §2o, 523, §1o e 827, caput e §2o, c/c arts 14, 771 e 1.046, todos do CPC.”
(RAI n. 1002159-86.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.07.2028 – negritei).

Destarte, admitir o contrário implicaria subverter o devido processo legal, em prejuízo do direito da agravante e do próprio devedor, que veria seus bens utilizados para satisfação de credores sem a devida observância da ordem de preferência.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada para determinar que a agravada preste contas sobre o valor obtido com a venda das 49 mil sacas de soja, devendo depositar em juízo o montante arrecadado, atualizado monetariamente, bem como determino a instauração de concurso de credores, nos termos do art. 908, do CPC, a fim de assegurar a destinação proporcional dos valores entre os credores habilitados, observando-se a penhora no rosto dos autos em favor da agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024